Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700046-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSILAINE RODRIGUES FARIAS AGRAVADO: STOCK HOUSE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosilaine Rodrigues Farias em face da r. decisão (ID 67628060, págs. 59/60) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Stock House Fabricação de Móveis Eireli, rejeitou a impugnação, com propósito de Embargos à Execução, da Executada/Agravante, por inadequação da via eleita. Em decisão de ID 67757515, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 67879075). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator